Tribunal: TJMT
Processo: 1025955-38.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025955-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (AGRAVANTE), LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.672.681-20 (AGRAVANTE), FIORELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 00.957.795/0001-20 (AGRAVADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – DECISÃO QUE SE TORNOU IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL – TRÂNSITO EM JULGADO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independente de ser certificado nos autos, a partir do momento que a sentença mais estando sujeita a recurso, restando revestida de autoridade que a tornou imutável e indiscutível, há o trânsito em julgado. 2. O
descumprimento do acordo homologado não exerce a menor influência na formação da coisa julgada da sentença homologatória, sendo questão afeta à fase de cumprimento da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025955-38.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO MAURO ABDALA TENUTA e LEONIR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1000436-64.2020.8.11.0096), apresentado pelos agravantes contra FIORELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME e outros, e distribuído em dependência aos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0000121-68.2011.8.11.0096 - Código 47148), esta que foi ajuizada pelos agravados contra os agravantes, determinou aos exequentes que emendassem a petição inicial para “
adequar o rito processual, visto que o feito foi distribuído como cumprimento definitivo
”,

apesar de não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença (cf. Id. nº 69432951).

Os agravantes afirmam que a sentença exequenda, que homologou a transação realizada entre as partes e pôs fim ao processo (de conhecimento), transitou em julgado há mais de três anos, quinze dias depois de publicada, eis que, além de terem renunciado ao prazo recursal, nenhum dos litigantes impugnou a sentença homologatória; alegam, nesse sentido, que “
pouco importa se há ou não a Certidão do Trânsito em Julgado nos autos,
(...)

(já que)
a certidão é um ato meramente formal e dispensável, mormente no caso presente em que a sentença foi proferida/publicada e já transcorreu, entre a data da publicação e a data da propositura do cumprimento de sentença, mais de 3 anos
”, e, no mais, “
a manifestação de terceiro pessoa
(naqueles autos)
, parte estranha à ação possessória, argumentando interesse no feito por intermédio de petição simples, ainda assim não impediu o trânsito em julgado, isso porque, para que terceira

pessoa
(...)
passasse a

figurar na lide,

necessário se faz a intervenção de terceiro,
(...)
o que não ocorreu nos presentes autos
”
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar que seja recebida a petição inicial e adotado o procedimento de cumprimento definitivo da sentença (cf. Id. nº 69432950).

A decisão de Id. nº 70632453 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões de Id.
nº 75418485, dando combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao andamento dos autos da ação de reintegração de posse (Proc. nº 0000121-68.2011.8.11.0096 - Código 47148), verifica-se que a sentença exequenda foi proferida em
24.11.2017, e publicada no dia 29.11.2017, não tendo sido impugnada nos 15 dias úteis subsequentes (cf. Id. nº 75418491), vindo, então, a transitar em julgado no dia
23.01.2018, independente de ter sido ou não certificado nos autos, pois, a partir daquela data, não mais estando sujeita a recurso, a sentença restou revestida da autoridade que a tornou imutável e indiscutível.

Destaco, a propósito, o inteiro teor da sentença:

“Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por Fiorello – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, Vilma Faé e Lauri Faé, em desfavor de João Mauro Abdalla Tenuta e Leonir Rodrigues da Silva Junior.

As partes noticiaram nos autos que transacionaram acerca do o objeto da ação, nos termos consignados às fls. 1.033/1.036, pugnando pela sua homologação e consequente extinção do feito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”.

No instrumento de transação, a parte autora pugnou pelo aditamento da inicial para incluir terceiros no polo ativo e passivo da demanda.

DECIDO

Inicialmente, tratando-se processo saneado (fl. 329), afigura-se juridicamente inviável o deferimento do aditamento da inicial para incluir terceiros no polo ativo e passivo da lide, ainda que com o consentimento da parte ré, tendo em vista o que informa o princípio da estabilidade da demanda (art. 329, CPC). Desse modo, INDEFIRO o pleito de aditamento da inicial.

No mais, considerando a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 1033/1036, pelo que JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O acordo de fls. 1033/1036 integra a presente sentença, constituindo título executivo judicial.

Custas pagas, fls. 17/18.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

Defiro o pedido formulado no item 10 do instrumento de transação, pelo que DETERMINO seja lavrado pelo oficial de justiça auto de constatação acerca do imóvel objeto desta ação. Prazo: 30 (trinta) dias.

Juntado o auto, DÊ-SE vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE.

Ante a renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença.” (cf. Id. nº 41140463 autos de origem)

O descumprimento do acordo homologado pela sentença não exerce a menor influência na formação da coisa julgada, sendo questão afeta justamente à fase de cumprimento da sentença, tanto o é que a objeção arguida nas contrarrazões quanto à falha dos agravantes em providenciar o implemento da condição descrita no item 4 do acordo nada mais é que típica matéria de defesa passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1º, III).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, afastar a ordem de readequação do pedido inicial para o rito do cumprimento provisório de sentença.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021